Tribunal: STF
Processo: AI 497244
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: decisão
monocrática que negou seguimento a embargos de declaração,  da qual
ainda era cabível a interposição de agravo regimental (C.Pr.Civil,
art. 557, § 1º): incidência da Súmula 281.
2. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C.Pr.Civil, art. 557, § 2º).